Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704124-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FSA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra F S A COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME e VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA, com o propósito de desconstituir os efeitos da coisa julgada oriunda do acórdão proferido pela egrégia 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça no julgamento realizado nos autos no 0708149-83.2021.8.07.0018 (Acórdãos no 1754815 e no 1814405 – IDs 51387647 e 68547334). Na inicial (ID 68546883), o ente distrital autor descreve que foi ajuizada em seu desfavor a ação sob o procedimento comum no 0708149-83.2021.8.07.0018, por meio da qual vindicaram os réus a declaração de “nulidade de sua intimação por edital no Processo Administrativo Fiscal no 040-000.702/2009, com a reabertura do prazo para a interposição do recurso e, sucessivamente, a anulação do Auto de Infração no 884/2009 pela imaginária ocorrência de decadência ou por excesso de exação” (ID 68546883 – pág. 2). Aponta que o “Auto de Infração no 884/2009 foi lavrado contra a primeira ré por sonegação de ICMS no período de 07/2005 a 06/2008” (ID 68546883 – pág. 2). Sustenta, em resumo, que o acórdão rescindendo, “ao anular o auto de infração por inobservância de requisito formal no processo administrativo fiscal, violou frontalmente os arts. 141, 281, 330, § 1o, III, 489, § 1o, I, e 492 do CPC; e 141 do CTN” (ID 68546883 – pág. 5). Por isso, alega a ocorrência de violação literal a disposição de lei, qual seja os arts. 15, 141, 281, 282, 330, § 1o, III, 489, § 1o, I e 492, todos do CPC, pois, ao se acolher a argumentação de nulidade de intimação no âmbito do processo administrativo-fiscal, “não há congruência de causa e efeito entre as razões de pedir e o pedido acolhido” (ID 68546883 – pág. 6). Pontua que o acórdão rescindendo adotou “como razão de decidir a nulidade da intimação por edital do julgamento da impugnação no processo administrativo fiscal, de forma desconexa, na sua parte dispositiva, decretou a nulidade do auto de infração no 884/2009 e de todo o processo administrativo fiscal” (ID 68546883 – pág. 9). No entanto, segundo aduz, “ao reconhecer a nulidade da intimação por edital do julgamento ocorrido no processo administrativo fiscal, o v. acórdão recorrido somente poderia, como disso decorrente, acolher o pedido de reabertura do prazo, na seara administrativa, para interposição do recurso contra a decisão de 1a instância no contencioso administrativo fiscal” (ID 68546883 – pág. 9). Além disso, verbera que a orientação estampada no acórdão rescindendo malfere o disposto no art. 141 do Código Tributário Nacional, uma vez que “o v. acórdão rescindendo não poderia anular o crédito tributário, constituído pelo Auto de Infração no 884/2009, uma vez que o fundamento por ele adotado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no Código Tributário Nacional” (ID 68546883 – pág. 16). Em arremate, pondera “a inobservância, pelo v. acórdão rescindendo, do art. 141 do CPC, por se configurar julgamento ultra e extra petita, e do art. 492 do CPC, por inobservância ao princípio da congruência, em combinação com o art. 330, § 1o, III, do CPC” (ID 68546883 – pág. 18). Pede “a concessão de medida cautelar para sustar o andamento do cumprimento de sentença nos autos do processo no 0708149 83.2021.8.07.0018 perante a 8a VFP” (ID 68546883 – pág. 18). No mérito, propugna, nos termos do inciso V do art. 966 do CPC, a rescisão do acórdão rescindendo, “para que seja proferido novo julgamento, sendo, ao final, julgado improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração no 884/2009” (ID 68546883 – pág. 18). Sucessivamente, pleiteia “rescindir o v. acórdão hostilizado para prolação de novo julgamento no sentido de que, reconhecida a nulidade da intimação por edital no processo administrativo fiscal, seja determinada a reabertura do prazo para a interposição do recurso administrativo” (ID 68546883 – pág. 19). Com a inicial, trouxeram os documentos de IDs 68546889 a 68547326. Não houve recolhimento do depósito prévio nem das custas iniciais, tendo em vista a isenção legal de que goza o ente distrital autor (art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969). Por meio da decisão de ID 68627618, houve o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência e foi determinada a citação dos réus. Contra a referida decisão de ID 68627618, o ente distrital autor interpôs agravo interno (ID 69272858), em que postula o exercício de juízo de retratação em relação ao julgado na decisão ora atacada, bem como que, em não havendo retratação, a reforma da decisão agravada pelo Colegiado, a fim de, deferindo-se a liminar vindicada, “sustar o andamento (inclusive seu início) do cumprimento de sentença nos autos do processo no 0708149-83.2021.8.07.0018 perante a 8a VFP, em razão do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC” (ID 69272858 – pág. 6). A decisão atacada por meio do agravo de instrumento não foi objeto de juízo de retratação por esta relatoria (ID 69311792). Os réus ofereceram contestação (ID 70195808). Em tema de preliminar, suscitam a inadequação da via eleita, em virtude da utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso e da ausência de ventilação da discussão nela debatida nos autos do feito rescindendo. No mérito, pedem a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Os réus também apresentaram contrarrazões ao agravo interno interposto (ID 70197864), suscitando preliminar de seu não conhecimento, em face da falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada e, no mérito, vindicando o seu desprovimento. Em réplica (ID 71311532), o ente distrital autor ratifica os termos da exordial e, subsidiariamente, para o caso não admissibilidade da ação rescisória, pontua pela possibilidade de recebê-la como querela nullitatis, “a fim de se reconhecer a nulidade da sentença e do acórdão apontados, eis que violoram o principio da congruência (ou adstrição), ao declarar a nulidade do processo administrativo e do Auto de Infração pela ausencia de intimação válida da parte ré, extrapolando o pedido por ela formulado (requereu apenas a nulidade do processo administrativo após a decisão de 1a instância)” (ID 71311532 – pág. 16). É a síntese do necessário. Passo a sanear o feito. Em primeiro lugar, passo ao exame da preliminar de inadequação da via eleita, que foi suscitada na contestação. A preliminar deve ser rejeitada. Verifica-se que a alegação de inadmissibilidade da ação rescisória, calcada na argumentação de inexistência de discussão dos vícios rescisórios alegados no feito rescindendo e da caracterização do feito como sucedâneo recursal, não serve à extinção do feito sem resolução do mérito na situação dos autos, pois “A ação rescisória não pode ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa” (AgInt no REsp n. 1.752.891/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Assim, a situação reclama a apreciação do mérito pelo colegiado, e não o indeferimento liminar da ação rescisória por esta relatoria. Com base em tais fundamentos, rejeito a preliminar inadmissibilidade da ação rescisória. Além disso, é relevante destacar que nem na exordial nem na contestação as partes manifestaram a necessidade de outras provas, que não as documentais já colacionadas, para o deslinde da ação rescisória. Feitas tais considerações e em conclusão, sendo desnecessária a produção de outras provas (arts. 370 e 371 do CPC), para além da prova documental já produzida, deve ser promovido o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do Código de Processo Civil). Destarte, preclusa esta decisão saneadora, venham os autos conclusos para julgamento conjunto da ação rescisória e do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora